Tribunal: TJBA
Processo: 0565976-88.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565976-88.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMERCIAL DE FRUTAS LIDER LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
BRUNO COSTA MIGUEL registrado(a) civilmente como BRUNO COSTA MIGUEL, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, ADAM SALAKOVIC

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA COM FINS LUCRATIVOS. SÚMULA 481 DO STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. ACERVO DOCUMENTAL DESATUALIZADO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. DOCUMENTOS DE 2018 E EXTRATOS BANCÁRIOS COM LAPSO SUPERIOR A UM ANO EM RELAÇÃO À DECISÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA OBSERVADO. MAGISTRADO QUE OPORTUNIZOU A COMPROVAÇÃO PRÉVIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Segundo a Súmula 481 do STJ, a concessão da gratuidade judiciária a pessoas jurídicas exige a demonstração inequívoca da insuficiência de recursos.

No caso, a documentação apresentada (ID 86273229) possui extratos datados de julho de 2024, revelando-se desatualizada para fundamentar pedido analisado em outubro de 2025, especialmente no contexto de atividade empresarial, que é dinâmica.

Decisões judiciais de 2018, que concederam o benefício em outros processos, não servem como prova da hipossuficiência atual, servindo apenas como registro histórico de crise pretérita.

Não há violação ao art. 10 ou ao art. 99, § 2º, do CPC quando o Relator, antes de indeferir o pleito, determina a intimação da parte para comprovar a alegada necessidade (ID 85595414), e esta apresenta documentação que vem a ser considerada insuficiente.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas nº
0565976-88.2014.8.05.0001
, em que são partes, como Embargante,
COMERCIAL DE FRUTAS LIDER LTDA
e como Embargado
BANCO DO BRASIL SA

:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Relatora Substituta